Tribunal: TJMMG
Processo: 2000030-33.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - ART. 14, III, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 - INCURSÃO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE - REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR COMPROVADA - PROVIMENTO NEGADO.
- O controle judicial do processo administrativo-disciplinar restringe-se à regularidade do procedimento e à legalidade da penalidade aplicada, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo. - Restou demonstrado em regular Processo de Comunicação Disciplinar, com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, que o apelante deixou de cumprir, sem justificativa, o que foi determinado em ordem de serviço, configurando, portanto, a transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso III, da Lei Estadual n. 14.310/2002.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000030-33.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 10/02/2022 Publicação: 04/03/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – ART. 14, III, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 – INCURSÃO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR COMPROVADA – PROVIMENTO NEGADO. - O controle judicial do processo administrativo-disciplinar restringe-se à regularidade do procedimento e à legalidade da penalidade aplicada, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo. - Restou demonstrado em regular Processo de Comunicação Disciplinar, com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, que o apelante deixou de cumprir, sem justificativa, o que foi determinado em ordem de serviço, configurando, portanto, a transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso III, da Lei Estadual n. 14.310/2002. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Fabiano Domingos Ferreira e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo disciplinar movida por Fabiano Domingos Ferreira em face do Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que o autor foi submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 102.381/2016 – 59º BPM, pelos seguintes fatos e fundamentos: Síntese do fato: Durante estágio operacional do CFS na área do 22º BPM, o comunicado deixou de cumprir ordem no sentido de confeccionar o Anexo C e enviá-lo à P3 conforme determina a ordem de serviço n. 5348-15/22º BPM. Transgressão disciplinar, em tese, cometida: inciso III, do art. 14 do CEDM (deixar de cumprir ordem legal ou atribuir a outrem, fora TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 dos casos previstos em Lei, o desempenho de atividade que lhe competir) (Evento 1 – OUT8, pág. 02). O encarregado apresentou relatório concluindo pelo enquadramento e punição disciplinar do autor na transgressão prevista no artigo 14, inciso III, da Lei Estadual n. 14.310/2002 (Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Mias Gerais – CEDM) (Evento 1 – OUT8, págs. 39/43). No mesmo sentido, opinou o Conselho de Ética e Disciplina da Unidade (CEDMU) (Evento 1 – OUT9, págs. 01/02). Por sua vez, o Comandante do 59º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, solucionou o feito, acolheu o parecer exarado pelo CEDMU e determinou o enquadramento disciplinar do autor na transgressão ora especificada (Evento 1 – OUT9, págs. 03/04). Foi imposta ao autor a sanção disciplinar de repreensão e o decréscimo de 10 (dez) pontos de seu conceito funcional, conforme ato de sanção coligido no Evento 1 – OUT9, págs. 05/06. Em sede de recurso disciplinar, o Comandante Regional, através do Despacho Administrativo n. 01/2017-AJD, anulou o ato de sanção e determinou a confecção de novo ato, a fim de que fosse considerada a circunstância agravante prevista no art. 21, inciso II, do CEDM (Evento 1 – OUT9, pág. 15). Por conseguinte, o Comandante do 59º BPM anulou a punição aplicada, tornando sem efeito o ato de sanção anterior e determinou a confecção de novo ato com as devidas correções. O ato de sanção constante no evento 1 – OUT9, págs. 17/18 demonstra que o autor foi punido com prestação de serviço e o decréscimo de 11 (onze) pontos de seu conceito funcional. Os recursos interpostos perante o Comandante Regional e perante o Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais foram improvidos conforme se observa no BIR n. 38 de 29/09/2017 e BGPM RES N. 263 de 18/02/2019 (Evento 1 – OUT9, págs. 32/36 e págs. 45/47). Na peça inicial a defesa alegou que o autor foi submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar de n. 102.381/2016 – 17ª RPM, por ter, em tese, deixado de cumprir ordem no sentido de confeccionar o Anexo C e enviá-lo à P3, conforme determinava a ordem de serviço 5348-15/22º BPM. Segundo a defesa o procedimento administrativo não foi devidamente apurado. Disse que o encarregado não realizou nenhuma diligência para a constatação da verdade real, em especial, a oitiva da testemunha Cb PM Turani, auxiliar da P3/22º BPM e a juntada da ordem de serviço n. 11.071.3/15 – EMPM-APM, que regulava o emprego operacional dos discentes do CFS/2015. Segundo a defesa não há provas, de que os fatos narrados na comunicação disciplinar tenham ocorrido nos termos que nela constam e tampouco da existência de dolo ou culpa do autor. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Alegou que o Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade (CEDMU) emitiu parecer pelo enquadramento e punição disciplinar do autor nas iras do artigo 14, inciso III, do CEDM, todavia não apresentou a motivação do ato administrativo tampouco confrontou as teses defensivas. Afirmou que o Comandante do 59º BPM solucionou o feito, limitando-se a concordar com o parecer do CEDMU, deixando, todavia de declinar a motivação e os fundamentos de fato e de direito que o levou a desconsiderar as teses defensivas apontadas. Alegou que o Comandante da 17ª RPM, antes mesmo de analisar as razões recursais, anulou a sanção aplicada pelo Comandante do 59º BPM. Aduziu que a interpretação do Comandante não guarda consonância com a Instrução de Corregedorias n. 01/2014 haja vista que, cada comunicação diz respeito a um fato e uma conduta, em tese, realizada, em dias e escalas diferentes que deviriam ter sido submetidas ao devido processo legal. Disse que o efeito devolutivo não devolve apenas parte da matéria, mas toda ela para reexame em instância superior, o que não ocorreu no presente caso, já que o comandante regional utilizou o efeito apenas agravar a sanção sem o reexame da matéria. Nesse sentido, disse que o recurso disciplinar já havia sido recebido pelo Comando da 17ª RPM, pelo que o agravamento da sanção disciplinar caracteriza reformatio in pejus. Segundo a defesa o autor não descumpriu o contido na Ordem de Serviço n. 5843, de 27 de outubro de 2015, pois, a determinação para que confeccionasse o Anexo C se mostra ilegal, haja vista que não se tratava de competência de aluno CFS/2015 e sim do Oficial Preceptor, conforme item 7.2 da Ordem de Serviço n. 11.071.3/15 – EMPM-APM. Disse que a autoridade subordinada não tem competência para alterar as ordens originárias dispostas na Ordem de Serviço n. 11.071.3/15 – EMPM-APM, tampouco para delegá-las. Ademais, aduziu que, não há provas seguras da violação da norma disciplinar, tampouco elementos que demonstrem que o autor ofendeu os princípios da ética e dos deveres inerentes às atividades da Instituição. Declarou não ter sido demonstrada pelo Encarregado a culpabilidade do autor, bem como não há prova de que tenha ele agido com a intenção de violar a norma disciplinar, pelo contrário, há claros indícios de que a sobreposição de ordens emanadas por autoridades diferentes gerou confusão na sua interpretação, além da omissão da P3/22º BPM que não respondeu a mensagem no painel administrativo e não prestou os esclarecimentos solicitados. De acordo com a defesa o autor agiu em erro de proibição, diante de ordens conflitantes, uma vez que a P3/22º BPM estabeleceu que ele deveria enviar o anúncio enquanto a Ordem de Serviço do Estado Maior previa se tratar de atribuição do Oficial Preceptor. Alegou que as comunicações disciplinares utilizadas como agravantes, deveriam ter sido apuradas em processos próprios, haja vista que ocorreram em dias e locais diferentes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Disse que a administração não pode se furtar de demonstrar a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade (dolo ou culpa) do autor nos fatos. Disse também que o encarregado não demonstrou a tipicidade material da conduta imputada – prejuízos aos princípios da ética e dos deveres inerentes às atividades das IME’s, tampouco o dolo e/ou a culpa do autor. Dessa forma, alegou que, o ato administrativo deve ser anulado e consequentemente reestabelecido o status quo antes, haja vista que, o princípio da legalidade, do devido processo legal, bem como da ampla defesa e do contraditórios foram violados. Com essas considerações pugnou pela procedência dos pedidos com a anulação do ato punitivo disciplinar e, consequentemente pelo reestabelecimento da situação funcional do autor ao status quo ante. Pugnou também pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e pela citação do Estado. Atribuiu à causa o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (Evento 1 – INIC1). A inicial foi instruída com os documentos coligidos nos Eventos 01, 07, 10 e 11. A certidão coligida no Evento 2 certificou a existência da ação cível n. 0004368-11.2012.9.13.0002, em nome do autor. Em despacho inaugural, o MM. Juiz de Direito da 5ª AJME Cível determinou ao autor emendar a inicial com a manifestação quanto a realização, ou não, de audiência de conciliação. Determinou ainda, a juntada de documentação comprobatória de sua hipossuficiência financeira (Evento 04). Cumprindo a determinação judicial foram juntados aos autos os documentos coligidos nos Evento 07, 10 e 11. O MM juízo a quo concedeu o benefício da assistência judiciária gratuita e determinou a citação do Estado Réu (Evento 13). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 19 – CONT1). Em síntese, alegou que, o militar, ora autor, foi punido como incurso nas sanções do artigo 14, III (deixar de cumprir ordem legal ou atribuir a outrem, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atividade que lhe competir), do CEDM. Disse que o autor comprometeu os trabalhos de coordenação e controle da P3/22º BPM ao não encaminhar para caixa administrativa, ao final do turno de serviço, o Anexo "C" da Ordem de Serviço 5348-15-POG do Estágio Operacional do CFS 2015 devidamente preenchido, referente a escala de serviço cumprida em 15/11/2015. Disse também que o autor reiterou a conduta nos dias 16, 17, 20, 21 e 24/11/2015. Afirmou que a ordem de serviço descumprida - Anexo C, fls. 12/13, foi devidamente juntada aos autos do procedimento administrativo (fl. 16). Alegou que o autor foi notificado da transgressão supostamente praticada e apresentou suas razões escritas de defesa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Disse que o encarregado, em relatório devidamente fundamentado, analisou e rechaçou as teses defensivas, opinando, ao final, pela punição do autor. Aduziu que o CEDMU acompanhou o relatório apresentado pelo encarregado e manifestou-se pelo enquadramento disciplinar do autor. Disse que o Comandante da Unidade, solucionou o feito, acolhendo as manifestações pretéritas e enquadrando disciplinarmente o autor na transgressão prevista no art. 14, III, do CEDM. Alegou que o autor interpôs recurso ao Comandante Regional, o qual, ao vislumbrar equívocos no ato punitivo, mormente no cálculo da pontuação que o autor perderia no seu conceito funcional, anulou a sanção e determinou o retorno dos autos para a correção, tendo ainda determinado que fosse conferida ciência ao autor, o que foi devidamente cumprido. Disse que o ato retificado ocorreu em razão do número de infrações praticadas por ele – seis vezes contínuas e da mesma natureza, circunstância agravante (art. 21, I, CEDM), que não foi utilizada quando da aplicação dos pontos perdidos. Afirmou que o autor interpôs recursos ao Comandante Regional e ao Comandante-Geral da PMMG, os quais, embora conhecido, foram improvidos motivadamente. Dessa forma, concluiu que, os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório foram devidamente observados. De acordo com o Estado de Minas Gerais, não merece prosperar a alegação do autor de reformatio in pejus, isto porque, no processo administrativo o processado se defende dos fatos articulados e não da capitulação jurídica. Destacou que, os fatos, quais sejam, as seis comunicações disciplinares, foram mencionadas no Termo de abertura de vista – TAV, tendo o autor acesso a matéria. Outrossim, alegou que não houve prejuízo a defesa do autor, quando da análise recursal, visto que o Comandante Regional, apenas realizou uma retificação ao vislumbrar a desconsideração da agravante, tendo ele determinado o retorno dos autos para providências cabíveis e, o mais importante, determinado que fosse o autor informado sobre esse cenário. Disse que o ato encontra amparo, dentre outros, no art. 473 da Resolução Conjunta n. 4.220/12 (MAPPA), o qual atribui o efeito devolutivo em sede de apreciação de recurso, ou seja, devolve toda a matéria à autoridade julgadora. Disse também que o autor recebeu ciência da correção implementada e a impugnou mediante a utilização de todos os meios disponíveis, tendo, inclusive, interposto dois recursos, um ao Comandante Regional e outro ao Comandante-Geral da PMMG, exercendo, assim, o contraditório e a ampla defesa. De igual forma, declarou ser improcedente o argumento autoral de que a conduta não trouxe danos concretos aos princípios da ética e aos deveres inerentes às atividades da Instituição Militar, isso porque, a sua TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 omissão em descumprir um dever imposto, comprometeu os trabalhos de coordenação e controle do 22º BPM. Alegou que, todas as teses defensivas aduzidas pelo autor foram enfrentadas e motivadamente afastadas. Disse que a atuação disciplinar da administração militar foi irretocável. Afirmou que a análise da matéria pelo Poder Judiciário restringe-se a legalidade do ato, não cabendo, portanto, a apreciação do mérito, sob pena de desrespeito ao princípio constitucional da separação dos Poderes (art. 2º da CR/88). Com esses argumentos pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais e pela condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais. A defesa do autor impugnou a contestação reiterando as alegações e os pedidos iniciais (Evento 24). Na fase de especificação de provas o autor quedou-se inerte. Já o Estado de Minas Gerais manifestou sem pertinência com a fase dos autos (Eventos 29 e 33). O MM. Juiz de Direito da 5ª AJME-Cível, decidiu o feito conforme se depreende no Evento 35. Em síntese disse que o autor foi alvo do processo de comunicação disciplinar n. 102.381/2016 – 59º BPM, instaurado pelo respectivo Comandante em 18/02/2016, referente a comunicações disciplinares dos dias 15 a 24/11/2015, sob a imputação de que “durante estágio operacional do CFS na área do 22º BPM, o comunicado deixou de cumprir ordem no sentido de confeccionar o Anexo C e enviá-lo à P/3 conforme determina a ordem de serviço n. 5348-15/22º BPM”. Perfez o resumo da regular tramitação do presente Processo Administrativo Disciplinar e citou o artigo 5º, inciso LV, da CR/88 a fim de destacar que a natureza acusatória do processo administrativo disciplinar garante aos réus em geral empreenderem a defesa com amplitude, mediante o exercício do contraditório, com o fim de buscar a comprovação da inocência. Nesse sentido, salientou que as garantias constitucionais não foram instituídas desarrazoadamente para prejudicar o curso do processo ou inviabilizar a persecução disciplinar e/ou fazer reinar a impunidade. Disse que o processo é um sistema de atuação, com atos sequenciados e regulados por lei e, para corroborar o alegado citou os artigos 56 e 57, do CEDM. Outrossim, mencionou que o autor não requereu a produção de prova testemunhal ou documental - art. 37, do MAPPA, e, que por esse motivo não pode alegar cerceamento de defesa, visto que, no momento adequado quedou-se inerte. Disse que o encarregado do procedimento, visto não possuir requerimento para a produção de provas, cumpriu o rito processual, obedecendo o previsto no artigo 37, inciso III, do MAPPA. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Por conseguinte, declarou que, o parecer do CEDMU tem caráter consultivo e não vinculante – artigos 78, 80 e 84 do MAPPA, podendo a autoridade convocante concordar ou não com o parecer da Comissão. Alegou que, no caso concreto, a autoridade convocante, confrontou as teses apresentadas pela defesa e acolheu o parecer exarado pelo CEDMU, integrando-o à respectiva fundamentação. No que tange a anulação do ato disciplinar anteriormente à análise do recurso hierárquico, disse que, trata-se de medida levada a efeito pelo Comandante da 17ª RPM, com fulcro no princípio da Administração Pública denominado “autotutela”. Segundo este princípio cabe à Administração Pública, até mesmo de ofício, exercer o controle sobre os seus próprios atos, anulando os ilegais e revogando os inconvenientes ou inoportunos. Afirmou que no caso em tela há conexão probatória documental quanto às seis comunicações disciplinares, por fatos equivalentes, no curto período de 15/11 a 24/11/2015. Alegou que o Comandante da Unidade adequou a punição, considerando a agravante e, emitiu um novo ato punitivo. Afirmou que a intimação do autor para manifestação anteriormente a emissão do novo ato punitivo era desnecessária, posto que, os seis fatos contrários à disciplina já se encontravam na peça inaugural do processo de comunicação disciplinar, tendo o autor a oportunidade de rebatê-los no curso da instrução do procedimento. Disse que, ao autor foi garantido o contraditório tanto que ele interpôs novo recurso hierárquico ao Comandante da 17ª RPM. Ademais, ressaltou que, a análise por parte deste juízo restringe-se à legalidade do ato administrativo não cabendo ao Poder Judiciário analisar o mérito da decisão adotada pelo Administrador Público. Disse que a análise da situação fática é atribuição da autoridade administrativa inserta no âmbito da sua discricionariedade e, ainda que, cabe ao juiz, como mecanismo de controle, apurar se o procedimento administrativo atendeu aos ditames legais atinentes à matéria, assim como se os princípios constitucionais foram devidamente respeitados. Com tais fundamentos, julgou improcedente os pedidos do autor, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015. Na oportunidade condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitrou em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do art. 98, do CPC/2015 (Evento 35, SENT1). A defesa interpôs recurso de apelação consoante se depreende no Evento 40. Em síntese, reiterou os fundamentos trazidos em sua peça de ingresso. Refutou a existência da suposta conexão entre os fatos e as comunicações disciplinares com base no art. 3º, da Instrução de Corregedorias n. 01/2014, a saber: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Art. 3º Não se enquadra, em regra, como transgressões conexas o fato do militar faltar a escalas de serviço subsequentes, devendo, neste caso, cada falta ser apurada individualmente em processos disciplinares distintos. Requereu seja conhecido e provido o presente recurso. As contrarrazões de apelação foram apresentadas pelo Estado de Minas Gerais conforme se observa no Evento 46. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Inicialmente é importante destacar que o exame do ato administrativo-disciplinar realizado pelo Judiciário se circunscreve ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo vedada a ingerência no mérito administrativo, sob pena de infringência ao princípio constitucional da independência dos poderes, insculpido no art. 2º da Constituição Federal. Partindo dessa premissa e após detida análise dos documentos que instruem o presente feito, entendo que o ato administrativo-disciplinar deve ser mantido em seus exatos termos, conforme passo a demonstrar. No caso em tela, temos que o Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 102.381/2016 foi instaurado pelo Comandante do 59º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, sob a imputação de que teria o ora apelante durante estágio operacional do CFS deixado de cumprir a ordem de serviço n. 5348-15/22º BPM no sentido de confeccionar o Anexo C e enviá-lo à P3, conduta que se amolda a transgressão disciplinar tipificada no artigo 14, inciso III, da Lei 14.310/02 (CEDM) (Evento 1, OUT8, pág. 02). Consta dos autos que a comunicação disciplinar foi instaurada a partir do ofício n. 706/15 – SADM/EFAS, de 15/12/2015 expedido pela Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos à 17ª RPM amparado nas seis comunicações disciplinares confeccionadas em desfavor do apelante, relativas aos dias 15, 16, 17, 20, 21 e 24/11/2015 (Evento 1 – OUT8, págs. 04/10). Extrai-se do Termo de abertura de vista (TAV) a narrativa dos fatos e notificação do ora apelante para apresentação de sua defesa prévia com base nos seguintes termos, verbis: [...] Nos dias 15, 16, 17, 20, 21 e 24 de novembro, do ano de 2015, na cidade de Belo Horizonte, por volta das 17h30min, o comunicado não encaminhou para a caixa administrativa P3/22° BPM, ao final do turno de serviço, o Anexo C da Ordem de Serviço 5348-15-POG Estágio Operacional do CFS 2015 devidamente preenchido, referente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 à escala de serviço cumprida nos dias 15, 16, 17, 20, 21 e 24 de novembro do ano de 2015, conforme previsto no item 3.4 da mesma ordem de serviço, sendo que a conduta comprometeu os trabalhos de coordenação e controle da P3/22º BPM (Evento 1 – OUT 8, pág. 20). O apelante apresentou defesa de mérito, contudo não requereu diligências ou arrolou testemunhas (Evento 1 – OUT8, págs. 20/23). O encarregado rechaçou as teses defensivas e concluiu pelo enquadramento e punição do ora apelante na transgressão disciplinar prevista no artigo 14, III, do CEDM. Na ocasião, ressaltou, verbis: [...] RAZÃO: A defesa alega que o comunicado não praticou nenhuma conduta que violasse os princípios da ética e os deveres inerentes às atividades das IMEs, não produziu qualquer resultado danoso, e sequer se omitiu. CONTRARRAZÃO: O próprio comunicado afirma em sua defesa que após receber uma mensagem via PA, da P3/22º BPM, no dia 13NOV15, deixou de enviar o Anexo “C”, descumprindo o previsto na ordem de serviço N. 5348-15/22º BPM, item 3.4. Verifica-se nas comunicações disciplinares que o não envio trouxe sim resultado danoso, pois, a conduta comprometeu os trabalhos de coordenação e controle da P3/22º BPM. RAZÃO: Apesar de nos dias 15, 16, 17, 20, 21 e 24Nov15 ter deixado de cumprir o previsto na ordem de serviço N. 5348-15/22º BPM, o comunicado havia cumprido regularmente a determinação da referida ordem de serviço até receber uma mensagem via PA, da P3/22º BPM, no dia 13NOV15, recomendando o preenchimento do campo “Ocorrência de Destaque”, do anexo C, com REDS de ocorrências realmente de DESTAQUE, o que levou o comunicado ao entendimento de que o relatório deveria ser encaminhado somente se houvessem ocorrências de destaque. CONTRARRAZÃO: A mensagem enviada via PA, da P3/22º BPM, no dia 13NOV15, traz apenas recomendações quando ao preenchimento do campo “” Ocorrências de Destaque”, do anexo “C” da ordem de serviço N. 5348-15/22º BPM, não fazendo qualquer menção da não obrigatoriedade do previsto no item 3.4 da referida ordem de serviço, a qual determina que o discente deveria encaminhar diariamente, ao final do turno de serviço, para caixa administrativa da P3/22° BPM (Oficial Preceptor) o Anexo “C”. RAZÃO: Como forma de esclarecimento, o comunicado enviou no dia 13Nov15 uma mensagem para a caixa da P3/22º BPM, como os seguintes dizeres: Não nos informaram que seria apenas ocorrências de destaque. Do exposto estamos preenchendo todos os dias mesmo quando não temos ocorrência”. Como não obteve resposta, e nos serviços seguintes não houve o registro de ocorrências de “destaque”, o comunicado deixou de enviar o anexo “C”. CONTRARRAZÃO: A mensagem enviada pelo comunicado à P3/22º BPM, demonstra que a interpretação do comunicado quanto ao conteúdo da mensagem recebida da P3/22º BPM, em 13Nov15, seria de desobrigação do cumprimento no previsto no item 3.4 da ordem de serviço N. 5348-15/22º BPM, sendo que o anexo “C” deveria ser enviado somente se houvessem ocorrências de destaque. Esta interpretação, no entanto, no entendimento deste encarregado, seria equivocada, pois como já mencionado neste relatório, a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 mensagem recebida da P3/22° BPM, não faz qualquer menção da não obrigatoriedade do previsto no item 3.4 da referida ordem de serviço. RAZÃO: Se o comunicado não tivesse recebido a mensagem da P3/22º BPM, no dia 13Nov15, ou se tivesse recebido alguma resposta adequada por parte da P3/22º BPM, o comunicado teria continuado a remeter regularmente o anexo “C”, como já vinha fazendo desde o início do estágio. CONTRARRAZÃO: Ficou comprovado que a mensagem apesar de clara, trouxe uma interpretação equivocada ao comunicado. A não resposta à mensagem enviada pelo comunicado à P3/22º, também pode ter corroborado para a equivocada interpretação. Porém, como a mensagem enviada pela P3/22º BPM gerou dúvidas ao comunicado, este poderia ter procurado outros meios de comunicação junto àquela Seção para maiores esclarecimentos, e não apenas ter deixado de cumprir o contido na ordem de serviço N. 5348-15/22º BPM (Evento 1 – OUT8, págs. 39/43) [...] No mesmo sentido, foi o parecer do Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade (CEDMU) (Evento 1 – OUT9, págs. 01/02). A autoridade convocante acolheu o parecer exarado pelo CEDMU e determinou o enquadramento disciplinar do apelante na transgressão disciplinar prevista no artigo 14, III, do CEDM. O 3º SGT PM Fabiano Domingues Ferreira foi punido disciplinarmente com a sanção de repreensão e com a detração de 10 (dez) pontos em seu conceito funcional (Evento 1 – OUT9, págs. 05/06). O apelante interpôs recurso hierárquico ao Comandante da 17ª RPM (Evento 1 – OUT9, págs. 07/13). O Comandante Regional, antes de conhecer o recurso, anulou o ato de sanção e recomendou ao Comandante da Unidade a confecção de um novo ato, com base nos seguintes argumentos: 1.4 - O Artigo 21 do CEDM afirma, em seu inciso II, que é circunstância agravante a prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões disciplinares. No caso em tela, resta evidente que o acusado praticou diversas transgressões, intimamente ligadas entre si, decorrentes de um mesmo fato, qual seja, o equívoco do militar. Porém, tal situação não foi considerada como circunstância agravante no momento de confecção do ato sancionador. 1.5 – A Administração Pública Militar pode a qualquer tempo, anular seus próprios atos quando eivados de vícios, pois deles não se originam direito, conforme Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal; - (BIR n. 04 de 13/01/2017, Evento 1- OUT9, pág. 15). O Comandante do 59º BPM, através do Despacho Administrativo n. 002/2017, anulou a sanção, emitiu novo ato disciplinar, considerando a circunstância agravante prevista no inciso II do art. 21 do CEDM (prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões), punindo o apelante com a sanção de prestação de serviço e com o decréscimo de 11 (onze) pontos no seu conceito funcional, pela prática da transgressão disciplinar do inciso III, do artigo 14, do CEDM. Na mesma decisão, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 determinou a renovação do prazo recursal ao militar, ora apelante (Evento 1 – OUT9, pág. 16). O apelante interpôs novo recurso hierárquico ao Comandante da 17ª RPM, que rebateu todas as teses defensivas e negou provimento ao recurso com base nos seguintes fundamentos: [...] Razão não assiste à defesa. Nos termos do Despacho Administrativo n. 01/2017 – ADJ (fl. 62), e em consonância com o art. 473 do MAPPA (efeito devolutivo), foi identificado vício formal no ato de sanção disciplinar de fls. 53/53, por deixar de considerar a inexistência da agravante prevista no artigo 21, II, do CEDM. Desta forma, o referido ato foi anulado, e determinado o retorno dos autos ao Comandante do 59º BPM, com vistas a se sanar o vício apontado. Recomendação efetivada com o novo ato de sanção disciplinar de fls. 64/65. Assim, o procedimento adotado tem amparo na legislação institucional e na súmula 473, do STF, pois a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios, porque deles não se originaram direitos. [...] A orientação transmitida pela P3/22º BPM, ás fls. 28, foi simples e objetiva: “[...] solicitar a Vossas Senhorias que preencham o campo ocorrências de destaque do anexo C com REDS de ocorrências realmente de DESTAQUES”. Referida mensagem não fez qualquer menção da não obrigatoriedade do cumprimento da previsão contida no item 3.4 da Ordem de Serviço n. 5348/2015-22º BPM (fls. 12/13): “3.4 – Discentes: Encaminhar diariamente, ao final do turno de serviço para a caixa administrativa da P3/22º BPM (Oficial Preceptor) o anexo C.” Assim, em atendimento ao dever de obediência, que nos dizeres de Hely Lopes Meireles “impõe ao servidor o acatamento às ordens legais de seus superiores e sua fiel execução”, deveria o comunicado permanecer cumprindo o item 3.4 da referida Ordem de Serviço, não alterado pela mensagem de fls. 28. Quanto a mensagem encaminhada pelo recorrente à P3/22º BPM, fls. 29, ao contrário do que alega a defesa, denota-se a inexistência de solicitação ou pedido de esclarecimento quanto a manutenção da obrigatoriedade do envio do documento (anexo C), na medida em que o recorrente se limitou a relatar o procedimento que vinha adotando. [...] O argumento apresentado não tem o condão de elidir a falta cometida, haja vista que o art. 14, III, do CEDM (deixar de cumprir ordem legal) não carece de demais elementos para a sua configuração, bastando a constatação da prática do ato e sua subsunção à conduta típica prevista na lei, em sua manifestação elementar e simples. Também não se faz necessário a apuração de dolo/culpa na conduta do militar, conforme dispõe o art. 11, do CEDM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Na mesma esteira, as provas dos autos demonstram o cometimento da falta, mormente o reconhecimento da prática transgressiva pelo próprio recorrente (fls. 22). [...] O recorrente, às fls. 22, afirma que “[...] e os seis serviços restantes, não registrei ocorrências que se enquadram como destaque, interrompi o envio dos anexos entendendo que assim estaria cumprindo a determinação que fora enviada por PA [...] se não tivesse recebido tal mensagem através do PA continuaria a remeter o Anexo C regularmente como vinha fazendo desde o início do estágio”. Ou seja, o recorrente atribui ao recebimento da mensagem constante às fls. 28 como o fator motivador do descumprimento do item 3.4 da OSv n. 5.348/2015 – 22º BPM. Assim, devido à equivocada interpretação da mensagem por parte do recorrente, se deu o descumprimento da ordem por 06 (seis) vezes (fls. 05/10), porém condutas intimamente ligadas devido a um mesmo fator motivador. Logo caracterizada a incidência da agravante do art. 21, II, do CEDM c/c art. 2º, §2° da CCPM/BM n. 01/2014. Ressalta-se que o “bis in idem” é o duplo sancionamento em razão do mesmo fato e na mesma esfera. O que não ocorreu no presente PCD, haja vista ter sido aplicada ao recorrente uma única sanção (prestação de serviço), agravada pela existência da conexão entre as condutas conforme se vê às fls. 64/65 (Evento 1 – OUT9, págs. 32/36). [...] O apelante interpôs recurso hierárquico ao Comandante-Geral da PMMG, o qual foi improvido em 18/02/2019 (Evento 1 – OUT9, págs. 45/46). Dessa forma, entendo que, os documentos juntados aos autos demonstram o regular processamento do PCD e a observância das garantias e dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Rechaço a alegação de que o procedimento administrativo não foi devidamente apurado, pois, o encarregado, após receber as alegações de defesa do apelante, cumpriu o rito processual, em específico o contido no artigo 37, do MAPPA e elaborou o relatório propondo o enquadramento e a punição disciplinar do militar. Ressalto que a conduta do apelante, consistente em deixar de cumprir o item 3.4, da Ordem de Serviço n. 5348/2015-22º BPM, por seis dias, durante o estágio operacional do CFS, trouxe prejuízos concretos às atividades da Unidade e comprometeu os trabalhos de coordenação e controle da P3 do 22º BPM. Corroboro do entendimento manifestado pelo MM. Juiz a quo no sentido da existência de conexão probatória no caso em tela, nos termos estabelecidos no Manual Prático de Prevenção e Apuração de Ilícitos Administrativos, editado pela Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Ou seja, as Comunicações Disciplinares de Portaria n. 5837, 5838, 5839, 5840, 5841 e 5842-22º BPM se basearam no descumprimento da ordem determinada na Ordem de Serviço n.5348/15 – 22º BPM. Quanto à alegação de que a administração militar deveria ter demonstrado o dolo e/ou a culpa do apelante, entendo que, o argumento não merecer prosperar, haja vista que, para a configuração do artigo 14, inciso III (deixar de cumprir ordem legal), do CEDM, basta a subsunção da conduta típica prevista na lei ao ato praticado, o que ocorreu e foi devidamente demonstrado nos documentos juntados aos autos. No mesmo sentido, refuto a alegação da caracterização do “erro de proibição” no caso em tela, pois o apelante conhecia a Ordem de serviço n. 5348-15/22º BPM e não recebeu da administração militar nenhuma determinação em sentido contrário. Em pese o apelante ter, de fato, encaminhando uma mensagem via painel administrativo sobre a matéria, não retorno sobre o questionamento, temos que ele não poderia presumir uma desobrigação, até porque, pelo princípio da similitude das formas, a alteração da ordem só poderia ocorrer mediante autoridade competente. Da mesma forma, não há que se falar em reformatio in pejus. É importante asseverar que a adoção da medida pela Administração (aplicação de apenas uma sanção com o reconhecimento de circunstância agravante) se mostrou mais beneficia ao transgressor, considerando que se aplicarmos o entendimento da defesa, haveria a imposição de seis sanções ao militar transgressor, que seria, sem dúvida, mais danosa ao mesmo. Pelo exposto e considerando que a transgressão disciplinar cometida pelo apelante restou devidamente comprovada em regular Processo de Comunicação Disciplinar, com observância do devido processo legal, com os seus consectários legais do contraditório e da ampla defesa, nego provimento ao presente recurso de apelação. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto eminente relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de fevereiro de 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator